Tribunal: TJSP
Processo: 2179608-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
INVENTÁRIO - Remoção de inventariante - Cabimento - Representante que confessadamente efetuou alterações contratuais irregulares na pessoa jurídica integrante do espólio, em prejuízo do monte - Ato que configura sonegação/desvio de bens - Art. 622, VI, CPC - Sérias divergências entre os herdeiros que, ademais, recomendam a indicação de terceiro isento para a condução do feito, visando evitar

Ementa:
INVENTÁRIO - Remoção de inventariante - Cabimento - Representante que confessadamente efetuou alterações contratuais irregulares na pessoa jurídica integrante do espólio, em prejuízo do monte - Ato que configura sonegação/desvio de bens - Art. 622, VI, CPC - Sérias divergências entre os herdeiros que, ademais, recomendam a indicação de terceiro isento para a condução do feito, visando evitar conflitos e tumulto no andamento do processo - Ausência de prejuízo ao espólio com a nomeação, posto que o inventariante dativo está igualmente sujeito à respectiva prestação de contas - Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2179608-60.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
MARIA DA PIEDADE OLIVEIRA NOGUEIRA (INVENTARIANTE), é agravado
PAULO RENATO DE OLIVEIRA NOGUEIRA (HERDEIRO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179608-60.2019.8.26.0000 -Voto no 27.997
2
Agravo de Instrumento no 2179608-60.2019.8.26.0000
Comarca de São José dos Campos
Agravante: Maria da Piedade Oliveira Nogueira
Agravado: Paulo Renato de Oliveira Nogueira e outros
Voto no 27.997
INVENTÁRIO - Remoção de inventariante -
Cabimento
-
Representante
que
confessadamente efetuou alterações contratuais
irregulares na pessoa jurídica integrante do
espólio, em prejuízo do monte - Ato que
configura sonegação/desvio de bens - Art. 622,
VI, CPC - Sérias divergências entre os
herdeiros
que,
ademais,
recomendam
a
indicação de terceiro isento para a condução do
feito, visando evitar conflitos e tumulto no
andamento do processo - Ausência de prejuízo
ao espólio com a nomeação, posto que o
inventariante dativo está igualmente sujeito à
respectiva prestação de contas - Agravo
desprovido.
1. Cuida-se de agravo de instrumento
tirado de decisão que, em autos de inventário, acolheu incidente de
remoção de inventariante “para remover do respectivo
cargo Maria
da Piedade Oliveira Nogueira, substituindo-a
por dativo a ser
nomeado nos autos do inventário,
recaindo o encargo em pessoa
cadastrada
como inventariante
judicial ou em pessoa da confiança
do Juízo da 2a Vara da Família e das Sucessões
de São José dos
Campos ”.
Sustenta a recorrente, em síntese, que vem
enfrentando diversas dificuldades com seu filho herdeiro Paulo
Renato de Oliveira Nogueira, em razão da ganância deste em
receber o que lhe é devido. Diz que foi necessário realizar algumas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179608-60.2019.8.26.0000 -Voto no 27.997
3
retificações das primeiras declarações em razão da diversidade dos
bens deixados, bem como em razão da dificuldade de localização
de algumas informações, o que justificou a solicitação de prazos
complementares nos autos. Alega que foram muitas as ameaças
realizadas pelo herdeiro Paulo, sendo necessária inclusive a
concessão de uma medida protetiva em seu favor. Defende a
necessidade de realização de prova testemunhal, que trará a
clareza necessária para entendimento dos fatos expostos e que a
administração da empresa individual ficava a cargo de seu falecido
esposo, sendo que ocasião do óbito seus filhos tomaram a gerência
da empresa e decidiram que tal bem não seria incluído no
inventário, bem como pelo encerramento do mesmo. Alega que
após toda a confusão perpetrada, entendeu a gravidade das
alterações ocorridas e de forma imediata buscou sua contabilidade
para que providenciasse a alteração contratual para retornar à
administração da sua empresa e para fazer a inclusão devida no
presente inventário, como foi feito. Pede a concessão de liminar e o
final provimento do reclamo para que seja reformada a decisão
recorrida, abrindo-se a dilação probatória a respeito.
Recurso processado sem pedido liminar
(fls. 14/16). Dispensadas informações. Contraminuta às fls. 19/41.
2. Não comporta guarida o recurso.
Com efeito, o inventariante é auxiliar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179608-60.2019.8.26.0000 -Voto no 27.997
4
confiança do Juízo, designado segundo ordem estabelecida em lei
com o objetivo de administrar todo o acervo e promover o
inventário e partilha dos bens. Por este motivo, admite-se a
remoção do nomeado caso constatada a presença de algumas das
hipóteses previstas no artigo 622, do Código de Processo Civil.
No caso dos autos, o cabimento da
remoção da inventariante veio bem fundamentado pelo juízo a quo ,
que de perto segue o andamento do feito, inexistindo elementos
que imponham a manutenção da agravante na inventariança.
Segundo constou da decisão combatida:
“(...) há indícios fortes de dilapidação

dos bens do espólio. A empresa “MARIA DA PIEDADE
OLIVEIRA NOGUEIRA
ME”, NIRE35119931124,
foi constituída

em 13 de abril de 2004 (fls.70/71).
Tal bem deveria integrar
a partilha, pois adquirido na constância
do casamento,

realizado em 13 de dezembro de 1969, cujo regime
adotado foi o da comunhão
universal de bens (fls.20). No
entanto, nos registros cadastrais da JUCESP consta a
constituição
da empresa “S & D MADEIRAS
E MATERIAIS

PARA CONSTRUÇÃO
LTDA”, NIRE 35230861856,
em22 de
dezembro de 2017, tendo como sócios: Dirceu Renato de
Oliveira Nogueira, Maria da Piedade Oliveira Nogueira e
Sandra Aparecida de Oliveira Nogueira. Referida empresa foi
resultado da transformação
da NIRE 35119931124,
com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179608-60.2019.8.26.0000 -Voto no 27.997
5
alteração para enquadramento
de microempresa,
tendo o
mesmo objeto social da empresa anterior. Ressalte-se
que
não houve alteração do endereço da empresa. Em 09 de
janeiro de 2018, Maria da Piedade Oliveira Nogueira retirou-
se da sociedade com redistribuição
do capital social
(fls.72/73).Assim,

conclui-se

que
a
requerida,

já
na
qualidade de inventariante,
transferiu a empresa individual
“MARIA DA PIEDADE OLIVEIRA NOGUEIRA”
para os filhos
Dirceu Renato de Oliveira Nogueira e Sandra Aparecida de
Oliveira Nogueira, sem noticiar nos autos e sem a devida
prestação de contas e divisão da importância.
Anote-se que
além
dos
dois
filhos
contemplados,

havia
outros
interessados
na sucessão, que foram preteridos.
Esse é
fundamento
suficiente para decretar a destituição
da
inventariante”.
Destarte, além dos vários pedidos de
emenda das primeiras declarações, que segundo o agravado
decorreram da tentativa de sonegação de bens, o que não restou
bem esclarecido nos autos, a própria recorrente admite que foram
efetuadas alterações contratuais irregulares na pessoa jurídica
informada, o que configura nítida tentativa de desvio do patrimônio
do espólio (artigo 622, VI, Código de Processo Civil).
Não bastasse, há séria animosidade e
desconfiança entre os herdeiros, situação que recomenda a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179608-60.2019.8.26.0000 -Voto no 27.997
6
nomeação de terceiro isento para a condução do feito, visando
evitar conflitos e tumulto no andamento do processo.
De se anotar, por fim, não se vislumbra
qualquer prejuízo ao espólio com a nomeação feita, uma vez que,
como regra, o inventariante dativo tem também interesse na rápida
solução do feito e estará sujeito à respectiva prestação de contas
dos atos realizados.
Por essas razões, mantém-se a decisão
recorrida.
3. Ante o exposto, meu voto nega
provimento ao agravo.
Galdino Toledo Júnior
Relator